Tribunal: CARF
Processo: 10580.724096/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724096/2017-21
ACÓRDÃO
2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEL REY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
VEDAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas
ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevidos.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo oriundo
de CPRB quando a atividade desenvolvida pela empresa não se encontra
listada dentre aquelas beneficiadas pela desoneração da folha de
pagamento instituída pela Lei n° 12.546/2011, sujeitando-se a empresa aos
ditames dos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. VERDADE MATERIAL.
Prevalece a atividade efetivamente praticada pela empresa sobre aquela
que consta nos documentos cadastrais, em razão do princípio da verdade
material.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento de Auto de Infração de Obrigação
Principal, em desfavor da empresa acima qualificada, consolidado em 14/06/2017,
para o período compreendido entre as competências janeiro/2013 a
dezembro/2014, inclusive 13o salário relativo às contribuições sociais da empresa
destinadas à Seguridade Social, decorrente de declaração a menor em GFIP para
GILRAT - financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos
termos do inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, incidentes
sobre a remuneração paga a trabalhadores segurados-empregados; além dos
valores glosados no valor de R$ 1.304.468,29, em virtude de compensação indevida
e da multa isolada dela decorrente, no valor de R$ 1.183.911,75, conforme:
(...)
Do Relatório Fiscal
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 95/209, os valores apurados neste procedimento
fiscal são decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias principais (falta
de recolhimento de contribuições a cargo da empresa e GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
3
Também foi detectado que a empresa realizou compensações nas GFIPs dos anos
de 2013 e 2014, referentes, à desoneração da folha de pagamento, nos termos do
art. 7° da Lei n° 12.546/2011, quando exercia atividade econômica vedada, e, por
tal razão, os valores compensados foram glosados pela fiscalização, com aplicação
de multa isolada.
A Fiscalização informa que a empresa tem por objeto a exploração do ramo de
serviços de hotel, motel, bar e restaurante, conforme sua 15a alteração contratual,
de 15 de agosto de 2012, registrada na JUCEB (Junta Comercial do Estado da Bahia)
em 02/08/2013, sob o n° 97306852, Protocolo n° 13/141609-0 de 25/06/2013 (ver
Anexo A - Contrato Social e alterações) e iniciou as suas atividades em 20/01/1983.
Relata a Fiscalização que no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), esta
possui como atividade principal, nos termos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), o código 55.10-8-01 - Hotéis; e como atividade econômica
secundária, o código 55.10-8-03 – Motéis. Verificou-se pelas pesquisas no sítio da
empresa que é possível comprovar que a característica principal é de um motel,
portanto, não poderia estar enquadrada na subclasse 55.10-8-01 (Hotéis) da CNAE,
especialmente porque ela se autodeclara como motel no seu sítio e nas GFIPs.
Assim, considerando que nos termos da Lei no 12.546/2011, de 14 de dezembro de
2011, que, inicialmente, substituiu de forma provisória, até 31/12/2014, a
contribuição previdenciária básica de 20% incidentes sobre a folha de pagamento
dos empregados, avulsos e dos contribuintes individuais de alguns setores da
economia, por uma contribuição incidente sobre a receita bruta, no caso em tela, a
atividade desenvolvida pela empresa (CNAE 5510-8-03 - Motéis) não se encontra
listada dentre aquelas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, ou
seja, aquele código da CNAE não foi contemplado pela apuração substitutiva da
Contribuição Previdenciária prevista na Lei n° 12.546/2011, sujeitando-se a empresa
aos ditames dos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
Constatando que não há justificativa legal para as compensações realizadas nas
GFIPs dos anos de 2013 e 2014 e, em atendimento ao disposto no inciso IV do §1°
do art. 72 da IN 971/2009, foi constituído o crédito tributário correspondente.
A Fiscalização verificou ainda que de acordo com a CNAE informada pela empresa, a
alíquota GILRAT é de 2% (dois por cento), porém, no ano de 2013 e janeiro/2014, a
empresa declarou em GFIP o valor de 1% (um por cento). Além disso, o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) da empresa no mesmo ano é 0,9343, superior ao
valor declarado (0,7400 durante o ano de 2013; e 0,5000, em janeiro/2014).
Desse modo a alíquota que deveria ser aplicada para a contribuição citada seria
2,0% x 0,9343 = 1,8686%, superior a 1,0% x 0,7400 = 0,7400%, este o valor
declarado em GFIPs do ano de 2013; e a 1,0% x 0,5000 = 0,5000%, valor declarado
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
4
em janeiro/2014. Assim a Fiscalização lançou a diferença constatada a titulo de
GILRAT.
Do Arrolamento de Bens
Foi lavrado o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (TAB), em nome do sujeito
passivo em face da soma dos créditos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), de responsabilidade da empresa fiscalizada, exceder
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e também 30% do seu patrimônio
conhecido, na forma exigida pela Instrução Normativa RFP n° 1.565, de 11/05/2015,
artigo 2°, incisos I e II.
Da Sujeição Passiva
Considerando que a empresa, por meio de seu representante legal (administrador),
infringiu a legislação tributária e, em tese, a legislação penal, quando inseriu em
GFIPs informações falsas (valores que não correspondiam a créditos compensáveis),
os administradores Jorge da Rocha Cirne Filho e Alcides Venturin foram
responsabilizado solidariamente pelo crédito previdenciário nos termos do art. 135,
inciso III do CTN.
E considerando que o valor do débito em que eles são responsáveis tributários
solidários resultou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e também
maior que 30% (trinta por cento) do patrimônio declarado nas suas DIRPFs
(Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física), ano-calendário 2016, foram
arrolados também os seus bens.
Da Ciência do Lançamento
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 06/06/2017 conforme fls. 32.
Os responsáveis solidários, Srs. Jorge da Rocha Cirne Filho e Alcides Venturin, foram
cientificados do Termo de Responsabilidade Solidária, de fls. 213/220, em
20/06/2017 e 222/229, respectivamente conforme AR de fls. 221 e 230.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação tempestiva, como também foi verificada a
legitimidade da representação apresentada, conforme Despacho de fls. 304, da
DRF/Salvador.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
As alegações da defesa são as que se seguem, em síntese.
Que ao longo dos anos de atividade, a empresa sempre se caracterizou pela
prestação de serviços de hotelaria, seguindo o propósito empresarial da sua
constituição.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
5
Todavia, já há alguns anos, percebendo a acentuada queda do seguimento e
aproveitando da sua estrutura, passou a exercer também a atividade de motelaria,
conforme consta da 13o Alteração Contratual da Impugnante, mas que sem
qualquer pretensão de auferir vantagens, nunca se desvinculou formalmente da
atividade de hotelaria, até porque são atividades pertencentes ao mesmo
seguimento de atuação, podendo ser viabilizadas conjuntamente a qualquer tempo,
mais ainda considerando a estrutura mantida pela Impugnante.
Acrescenta que por este motivo, o seu cadastro perante os órgãos da administração
pública, incluindo-se esta Secretaria da Receita Federal do Brasil, permaneceu
contemplando as duas atividades comerciais (hotel e motel), acompanhadas dos
seus correlatos CNAEs, como se vê do Cartão CNPJ . Ou seja, mesmo após a inclusão
da atividade de motel em seu objeto social, para fins de cadastro junto aos órgãos
da administração pública, a Impugnante, sem esperar qualquer benefício, continuou
tendo como atividade principal a prestação de serviços de hotelaria,
correspondente ao CNAE n° 55.10-8-01.
Mas que tendo ciência da alteração promovida na Lei n° 12.546/2011 por meio da
Lei n° 12.715/2012, que incluiu no rol dos sujeitos passivos à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta as empresas do setor hoteleiro, cadastradas
sob o CNAE 55.10-8-01, e considerando o CNAE constante do cadastro da pessoa
jurídica como o critério determinante para fins de enquadramento no regime
substitutivo para pagamento das contribuições previdenciárias devidas pelos
empregadores, nos termos da Lei n° 12.546/2011, a assessoria contábil da
Impugnante entendeu como obrigatória a sujeição ao pagamento das contribuições
previdenciárias calculadas sobre a receita bruta auferida pela empresa.
Assim acatando a orientação contábil que havia contratado, a Impugnante, a partir
do segundo semestre de 2012, deixou de recolher as contribuições previdenciárias
na forma prevista na Lei n° 8.212/91, ou seja, sobre a sua folha salarial, passando a
recolher as referidas contribuições tendo por base a receita bruta auferida pela
empresa, como previsto no art. 7°, inciso II, da Lei n° 12.715/2012.
Discorda então da presente Autuação Fiscal tanto em relação à validade do
lançamento, haja vista os vícios materiais inequívocos que o acompanham, como
também no que tange a sua procedência, tendo em vista que quando do período
autuado, a Impugnante estava inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob
o CNAE 55.10-8-01, exatamente como previsto na Lei n° 12.715/2012, e se
qualificava como empresa do setor hoteleiro, haja vista a equiparação entre as
atividades de hotelaria e motelaria, sendo vedado o tratamento discriminatório às
empresas que prestam serviços de motéis, sob pena de flagrante ofensa ao
princípio da isonomia tributária, princípio basilar da Constituição Federal de 1988.”
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
6
Entende assim que o enquadramento da Impugnante entre as empresas optantes
pelo regime substitutivo de recolhimento do referido tributo, decorreu tão somente
da interpretação equivocada conferida à legislação, não havendo que se falar na
prática de conduta ilícita por parte da Impugnante, quiçá dos seus responsáveis
legais.
Da Nulidade do Crédito
Aduz que da análise do Relatório Fiscal constata que a autuação tem por base
supostas compensações indevidas realizadas pela impugnante na GFIP,
integralmente glosadas pela Fiscalização, após constatada a "prestação de
declarações falsas em GFIP", o que não procede. Portanto, eventual diferença deve
ser enquadrada como insuficiência no recolhimento das contribuições
previdenciárias apurada a partir da diferença entre o valor recolhido pela
Impugnante sobre a sua receita bruta e o valor que deveria ser recolhido sobre a
sua folha salarial.
Ou seja, o enquadramento conferido pela Fiscalização à suposta infração, revela o
completo descompasso entre a realidade fática e as normas legais que embasam a
autuação em questão, evidenciando-se, assim, a ocorrência de grave vicio material,
suficiente à decretação da nulidade do lançamento fiscal, em atenção ao comando
normativo do art. 142, do Código Tributário Nacional. Discorre sobre os vícios
materiais suficientes para decretação de nulidade.
Entende então que se não houve compensação indevida de tributos, tampouco
prestação de declaração falsa em GFIP, não pode prosperar a aplicação da multa
isolada por compensação com falsidade da declaração.
Finaliza, aduzindo que diante da total incompatibilidade entre a realidade dos fatos
e o enquadramento legal da autuação, repleta de equívocos no que tange à
descrição dos seus elementos constitutivos, constatados, principalmente, a partir
da errônea motivação do lançamento, verifica-se a presença de vícios materiais
graves no lançamento fiscal, pelo que requer a sua nulidade.
DO MÉRITO
Da Sujeição ao Regime Substitutivo – Princípio da Isonomia
A Impugnante ressalta que sempre figurou entre as empresas do setor hoteleiro, se
qualificando como estabelecimento associado à Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis – Bahia, assim como aos correspondentes Sindicatos envolvendo a
categoria, não podendo estar dissociada das demais empresas integrantes do setor
hoteleiro tão somente por se cadastrar com o CNAE 5510-8-03, classificação que,
inclusive, reconhece a vinculação da Impugnante ao setor hoteleiro, na medida em
que se encontra cadastrada na classe 55.10-8, "Hotéis e Similares" (CNAE 2.0).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
7
Entende assim que a não inclusão das empresas do setor hoteleiro, especializadas
na prestação de serviços de motéis (CNAE 55.10-8-03), entre as empresas sujeitas
ao regime substitutivo de recolhimento das contribuições previdenciárias, previsto
na Lei n° 12.546/2011, confere tratamento discriminatório às empresas do mesmo
seguimento empresarial, consistindo, assim, flagrante ofensa ao principio da
Isonomia tributaria, previsto no art. 150, II, da CF/88, que se impõe que a lei
tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade.
Requer então a inconstitucionalidade/ilegalidade do citado dispositivo legal.
Afirma que observando o caso em tela, percebe-se que o art. 7°, inciso II, da Lei n°
12.546/2011, ao prever um regime especial de recolhimento das contribuições
previdenciárias previstas no art. 21, incisos I e III, da Lei n° 8.212/91, para as
empresas do setor hoteleiro enquadradas, exclusivamente, sob o CNAE 55.10-8-01,
ignorou por completo a necessária observância ao Principio da Isonomia tributária,
tutelado em sede constitucional, razão pela qual merece total repúdio, sob pena de
subversão do próprio ordenamento jurídico tributário.
Conclui que deste modo, na hipótese desta respeitada Delegacia de Julgamento
decidir que a Impugnante não poderia figurar entre as optantes pelo regime
substitutivo de contribuição, mesmo preenchendo as condições impostas no art. 7°,
II, da Lei n° 12.546/2011, que, ao menos, reconheça a necessidade de conferir
tratamento isonômico à empresas cadastradas sob o CNAE 55.10-8-03, na medida
em que também se qualificam como empresas do setor hoteleiro, a exemplo da
Impugnante, agindo em consonância com o princípio constitucional da isonomia
tributária, e, consequentemente, admitindo a improcedência do lançamento.
De outro lado, caso entenda pela manutenção do lançamento fiscal, requer a
correção do lançamento, considerando o abatimento dos valores declarados em
DCTF e pagos a título de CPRB pela Impugnante, durante o período fiscalizado, já
que com a glosa integral dos valores supostamente "compensados indevidamente",
o lançamento fiscal ignorou os valores recolhidos de forma legítima e de boa-fé pela
Impugnante.
Da Multa e dos Juros.
A Impugnante requer que a multa qualificada seja reduzida para o patamar simples,
tendo em vista a ausência de dolo, fraude ou simulação na sua conduta, por ter
entendido se enquadrar entre as empresas sujeitas ao regime substitutivo de
recolhimento da CPRB, adotando o procedimento determinado pela própria SRFB.
Requer ainda que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício, por inconstitucionais.
Dos Pedidos
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
8
Ante todo o exposto, requer:
Preliminarmente, julgar pela nulidade do lançamento fiscal, haja vista total
incompatibilidade entre a realidade dos fatos e o enquadramento legal da
autuação;
No mérito, julgar improcedente o lançamento decorrente das contribuições
previdenciárias previstas no art. 21, I e III, da Lei n° 8.212/91, haja vista que quando
da inclusão das empresas só setor hoteleiro entre as optantes pelo pagamento das
referidas contribuições sobre a receita bruta, a Impugnante se enquadrava
perfeitamente na condição de sujeito passivo optante pelo regime substitutivo, já
que estava inscrita no CNAE 55.10-8-01, e, até hoje, se caracteriza como empresa
do setor hoteleiro, exatamente nos ditames do art. 7°, inciso II, da Lei n°
12.546/2011.
Cumulativamente, reconheça a necessidade de conferir tratamento isonômico à
empresas cadastradas sob o CNAE 55.10-8-03, na medida em que também se
qualificam como empresas do setor hoteleiro, a exemplo da Impugnante, agindo
em consonância com o princípio constitucional da isonomia tributária, e,
consequentemente, admitindo a improcedência do lançamento fiscal.
Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade ou improcedência do
lançamento, determinar a redução da multa isolada para o patamar simples de
50%, haja vista a descaracterização da conduta dolosa, fraudulenta ou dissimulada
por parte da Impugnante, e, consequentemente, a sua extinção, haja vista a
revogação desta penalidade para os casos de compensação indevida, nos termos do
art. 3°, da Instrução Normativa n° 1.573/2015.
Afastar a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, na forma da
jurisprudência do CARF.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. VEDAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevidos. É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo oriundo de CPRB, quando a
atividade desenvolvida pela empresa não se encontra listada dentre aquelas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n°
12.546/2011, sujeitando-se a empresa aos ditames dos incisos I e III do art. 22 da
Lei n° 8.212/1991.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
9
ATIVIDADE PREPONDERANTE. VERDADE MATERIAL.
Prevalece a atividade efetivamente praticada pela empresa sobre aquela que consta
nos documentos cadastrais, em razão do princípio da verdade material.
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA CONDUTA
FRAUDULENTA. IMPROCEDÊNCIA.
A multa isolada somente é exigível quando há comprovação efetiva da ocorrência
de condutas de dolo, fraude ou sonegação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IRRELEVÂNCIA.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não
assumem relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica dos
fatos em relação aos quais haja contrariedade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, importante mencionar que os responsáveis solidários não
apresentaram Impugnação, nem Recurso Voluntário. Ainda, a DRJ afastou a multa isolada de
150%, em razão da ausência de comprovação da falsidade na declaração. No mais, a DRJ manteve
o auto de infração e a não homologação da compensação efetuada pelo Recorrente.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
10
A Recorrente alega que há uma incompatibilidade entre a realidade dos fatos e o
enquadramento legal da autuação fiscal, que estaria repleta de equívocos no que tange à
descrição dos seus elementos constitutivos. Esse argumento está embasado no fato de que a
Recorrente alega que teria como atividade preponderante a prestação de serviços de hotelaria,
correspondente ao CNAE n° 5510-8/01 - Hotéis, mas houve autuação em razão de ter sido
considerada como atividade principal aquela relacionada a motéis (CNAE 5510-8-03 – Motéis).
A preliminar de nulidade se confunde com o mérito, que será analisado no tópico
abaixo.

MÉRITO
I. Compensações
A principal discussão que se verifica no presente caso está relacionada à atividade
preponderante da Recorrente, que alega ser a prestação de serviços de hotelaria, correspondente
ao CNAE n° 5510-8/01 - Hotéis, sendo a atividade relacionada a motéis (CNAE 5510-8-03 – Motéis)
secundária. Contudo, a DRJ entendeu o seguinte:
A partir da análise dos fatos e das provas trazidas nos autos, e em respeito ao
princípio da verdade material, verificou-se que a Impugnante exercia a atividade de
motelaria no período fiscalizado, ou seja, antes mesmo de alterar seu cadastro
junto a Receita Federal do Brasil. Portanto, não prosperam as argumentações
apresentadas de que o cadastro da empresa e o contrato social eram na CNAE
relativa a hotel, conforme descrito a seguir neste voto.
A Lei no 12.546/ 2011, alterada pela Lei no 12.715/2012 estabeleceu um rol taxativo
de atividades sujeitas a substituição tributária, dentre as atividades substituídas
pela contribuição incidente sobre a receita bruta foi incluída as empresas do setor
hoteleiro na subclasse 5510-8-01 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE 2.0), a partir da competência 08/2012.
A Impugnante, no período fiscalizado, não se enquadrava como empresa do setor
hoteleiro - subclasse 5510-8/01 e sim na 5510-8-03 – Motéis, sendo assim, não
poderia ter recolhido a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
No que se refere a aplicação do princípio da isonomia, como alegado pela
Impugnante, não cabe a este órgão analisar se a lei é justa ou injusta, mas sim
aplicá-la. Inclusive, por expressa vedação contida no art. 26-A do Decreto no 70.235
de 1972, e no artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
11
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de
1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
Portanto, como definido em lei e já descrito nesse voto a legislação vigente
determina que SOMENTE as atividades listadas na Lei n 12.546/2011, alterada pela
Lei no 12.715/2012 estarão sujeitas a CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta), e no caso não está incluso o setor de motéis.
(...)
Verifica-se assim que as compensações realizadas pela Impugnante não se
enquadram no caput do art. 89 da Lei 8.212/91, visto que a empresa não se
enquadra no regime de substituição da contribuição previdenciária, por exercer
atividade vedada por este regime, não podendo compensar ajustes de contribuição
sobre folha de pagamento.
No Relatório Fiscal, constam certas situações que levaram às autoridades fiscais a
firmarem a convicção de que as compensações foram indevidas. Isso é citado pela decisão de piso:
“- No Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, a empresa possui como
atividade principal, nos termos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
– CNAE - código 5510-8/01 - Hotéis; e como atividade econômica secundária, o
código 5510-8/03 - Motéis (Anexo C -Comprovante de Inscrição no CNPJ- fls. 180).
- Em consulta junto ao site do IBGE verifica-se que a subclasse CNAE 5510-8/03
compreende "as atividades dos motéis cuja característica é o alojamento por
período inferior a 24 horas" (Anexo D - CNAE 55.10-8-03).
- O nome fantasia da Impugnante é "MOTEL DEL REY" e é um conhecido e bem
conceituado motel da capital baiana. Acrescenta a Fiscalização que outras
Informações coletadas no site da empresa ratificam que a atividade principal da
Impugnante se enquadra na subclasse 55.10-8-03 (ver Anexo E - Páginas do site do
Motel Del Rey).
-
De acordo com informações coletadas no sítio da empresa
(www.moteldelrey.com.br), é possível comprovar, no caso em voga, a característica
principal de um motel: o alojamento por período inferior a 24 (vinte e quatro)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
12
horas. De fato, a empresa pratica preços para períodos de até 4 (quatro) horas, hora
adicional e pernoite (das 22h às 12h).
- Ressalte-se que há no site citado, além de link para um sex shop, diversas frases de
conteúdo erótico sutil.”
Dessa forma, resta demonstrado que a Recorrente presta serviços no setor de
motéis, informação que consta do seu próprio site na internet e nas GFIPs com o CNAE 5510-8/03
– Motéis. A Recorrente não juntou aos autos documentos que comprovem o contrário, como por
exemplo documentos contábeis e fiscais capazes de demonstrar que sua atividade principal é o
ramo de hotelaria.
Sendo assim, a Lei no 12.546/ 2011 sempre previu como passíveis de contribuir
sobre o valor da receita bruta as empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-
8/01, não havendo dúvidas de que a subclasse CNAE 5510-8/03 – Motéis não está e nunca esteve
incluída na referida lista. Assim, a Recorrente não se enquadrava nas situações previstas no artigo
7o da Lei no 12.546/ 2011, razão pela qual não poderia ter realizado as compensações.
Assim, concordo com a decisão da DRJ e mantenho a não homologação das
compensações realizadas pela Recorrente.

II. Divergência de GILRAT
A questão foi muito bem analisada pela DRJ, nos seguintes termos:
A Fiscalização constatou também divergências nos valores das contribuições sociais
da empresa destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), nos termos do inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, para o período compreendido entre janeiro/2013 e janeiro/2014,
inclusive 13° salário, e incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores
segurados empregados.
No caso a legislação aplicável é a seguinte:
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e 58 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade labora ti va decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n°9.732, de 1998).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
13
a) 1% (um por cento)para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
(...).
Tal contribuição possui uma alíquota resultante do produto do percentual de 1%,
2% ou 3% pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP, previsto no art. 10 da Lei n°
10.666/2003:
Lei n° 10.666/2003.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social.
(...).
Segundo o Manual da GFIP (SEFIP 8.4), aprovado pela Instrução Normativa RFB n°
880, de 16/10/2008, a empresa deve informar no campo CNAE preponderante o
código referente à atividade econômica preponderante da empresa, estabelecida
conforme a Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB -
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
E de acordo com informações prestadas pela própria Impugnante, nas suas GFIPs
dos anos de 2013 e 2014, o seu código CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) preponderante é 5510-8/03 (Motéis).
Há de se ressaltar que o código CNAE Preponderante é o que determina o
enquadramento no grau de risco da empresa, previsto no Anexo V do Regulamento
da Previdência Social - RPS, dando origem à alíquota RAT, conforme Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, a qual estatui que:
IN RFB no 971/09
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
14
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...).
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes
prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à
aplicação dos seguintes percentuais:
(...).
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010).
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V
do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às
seguintes disposições:
(...).
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será considerada como
preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco;
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à
sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (gn)
(...).
No caso a Fiscalização verificou, conforme quadro abaixo que de acordo com a
CNAE informada pela empresa em GFIP, a alíquota GILRAT é de 2% (dois por cento),
porém, em 2013 e janeiro/2014, a empresa declarou em GFIP o valor de 1% (um por
cento). Além disso, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da empresa no mesmo
ano é 0,9343, superior ao valor declarado (0,7400 durante o ano de 2013; e 0,5000,
em janeiro/2014).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
15

O FAP determinado para o sujeito passivo foi 0,9343 para o ano de 2013, (declarado
– 07400); e 0,50000 para o ano de 2014. Portanto, a alíquota a ser aplicada para o
cálculo daquela contribuição é 1,8686% (para 2013) e 1,0000% (para janeiro de
2014).
Com tais valores de alíquota GILRAT e FAP, a alíquota que deveria ser aplicada para
a contribuição citada é 2,0% x 0,9343 = 1,8686%, superior a 1,0% x 0,7400 =
0,7400%, este o valor declarado em GFIPs do ano de 2013; e a 1,0% x 0,5000 =
0,5000%, valor declarado em janeiro/2014.
Desta feita, tendo a fiscalização verificado a divergência de GILRAT sobre as bases
declaradas lançou corretamente de ofício, a diferença de alíquotas de GILRAT,
conforme: para 2013: 1,8686% - 0,7400% = 1,1212% e para 2014: 1,0000% -
0,5000% = 0,5000% valor declarado em janeiro/2014.
A diferença apurada encontra-se discriminada, às fls. 206/207, no Demonstrativo de
Apuração, infração Divergência de GILRAT sobre bases declaradas (2158).
Concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir, com base no artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.

NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega que não pode incidir juros de mora sobre a multa de ofício.
A Súmula CARF no 108, de aplicação obrigatória para este Conselho dispõe que:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, rejeito o pedido da Recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724096/2017-21
16

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 403
DF CARF MF
Original